Tribunal: TJPA
Processo: 0812659-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812659-11.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA SANDRA SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RESIDUAIS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LEGITIMIDADE DE HERDEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de alvará judicial ajuizada por filha e curadora dos falecidos Luiz Gonzaga Brasiliano de Araújo (padrasto) e Joana Silva de Araújo (mãe), com pedido de liberação de valores residuais de benefícios previdenciários não pagos em vida. Sentença que autorizou o levantamento integral das quantias, diante da documentação apresentada e da ausência de litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de citação do INSS gera nulidade absoluta;
(ii) saber se a autora possui legitimidade para levantamento dos valores residuais de ambos os falecidos;
(iii) saber se há necessidade de partilha com outros herdeiros ou limitação do alvará à cota-parte da requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ação de alvará judicial submetida à jurisdição voluntária, dispensando citação, nos termos do art. 666 do CPC.

4. Apelante apresentou apelação com plena defesa de seus argumentos, sem prejuízo processual concreto, afastando a alegação de nulidade, conforme art. 282, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada aplica o princípio da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).

6. Autora demonstrou vínculo familiar e atuação como curadora de ambos os falecidos. Eventual partilha entre outros herdeiros deve ser discutida em sede própria, não impedindo o levantamento por herdeira habilitada, conforme a Lei nº 6.858/1980.
7. O pedido refere-se exclusivamente aos valores não recebidos em vida, e há respaldo no conjunto documental quanto à legitimidade da requerente.
8. Inexistindo oposição ou impugnação de outros interessados, mantém-se a sentença que autorizou a expedição de alvará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de citação em procedimento de jurisdição voluntária não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

2.

É cabível a liberação, por alvará judicial, de valores previdenciários residuais em favor de herdeiro legalmente habilitado, ainda que existam outros herdeiros, desde que ausente litígio e observado o procedimento legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
ação de alvará judicial nº 0812659-11.2023.8.14.0301
, ajuizada por
MARIA SANDRA SILVA DA CRUZ
, em face do
INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora requereu a concessão de alvará judicial para levantamento dos valores residuais referentes a benefícios previdenciários não pagos em vida aos falecidos LUIZ GONZAGA BRASILIANO DE ARAÚJO (padrasto) e JOANA SILVA DE ARAÚJO (genitora), relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020.

Alegou que foi curadora de ambos, cuidando dos idosos até o falecimento, e que, diante do vencimento da curatela, não conseguiu renovar o instrumento por dificuldades pessoais, levando à suspensão dos benefícios pelo INSS.

Informou que os valores não pagos estariam retidos, dependendo de decisão judicial para liberação.

Pleiteou o reconhecimento do direito ao levantamento dos referidos valores.

Em sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a expedição de alvará judicial, autorizando a autora a levantar os valores disponíveis existentes a título de saldo/resíduos previdenciários em nome de Luiz Gonzaga Brasiliano de Araújo e Joana Silva de Araújo junto ao INSS, cabendo a integralidade do que houver depositado, com expedição do competente alvará e demais providências, sem custas em razão da assistência judiciária.

Face a decisão, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação, arguindo preliminar de nulidade absoluta por ausência de citação, sustentando não ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Esclareceu que a demanda anteriormente havia sido anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal, sendo extinta sem resolução de mérito, por incompetência do juízo. Assim, após ingressar com nova ação judicial, a autarquia teria que ser citada para a contestação, ocorre que por equívoco, não tomou ciência, operando patente nulidade, na hipótese.

No mérito, defendeu que a autora não é herdeira do falecido Luiz Gonzaga (padrasto), pois apenas os herdeiros legais podem pleitear valores residuais, e, quanto à falecida Joana, existiriam outros herdeiros que deveriam ser incluídos na partilha. Alegou a necessidade de observância das regras do direito sucessório, especialmente no tocante à habilitação dos herdeiros legítimos, e pugnou pela improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, para que o levantamento se limitasse à cota parte cabível à autora.

A apelada apresentou Contrarrazões, sustentando que não busca benefício previdenciário extensivo aos demais herdeiros, mas sim o levantamento de valores correspondentes a benefícios não pagos, em ressarcimento de despesas suportadas enquanto curadora. Argumentou a dificuldade vivida para manter o cuidado dos falecidos e requereu o prosseguimento do feito, ressaltando ser a única beneficiária pretendida da ordem judicial.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo regular processamento do recurso e destacou não ser obrigatória a intervenção ministerial no feito, tratando-se de interesse patrimonial disponível de pessoa idosa, capaz e devidamente representada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de ação de alvará judicial, de natureza de jurisdição voluntária, voltada à liberação de valores previdenciários residuais não pagos em vida aos falecidos Luiz Gonzaga Brasiliano de Araújo e Joana Silva de Araújo, cuja documentação comprobatória foi regularmente apresentada aos autos.

No que tange à preliminar de nulidade por ausência de citação, não assiste razão ao INSS.

Verifica-se, dos autos, que a presente ação de alvará judicial tramita sob o rito da jurisdição voluntária, nos termos do artigo 666 do Código de Processo Civil, não havendo litígio instaurado.

Ademais, também não se identifica nos autos qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa, pois a autarquia federal, inclusive, apresentou apelação, trazendo todos os fundamentos defensivos de seu interesse.

Com efeito, a declaração de nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, de modo que quando a nulidade não acarretar prejuízo à parte, não será declarada.

A ausência de prejuízo enseja o aproveitamento do ato, preservando-se a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

Tal diretriz encontra ressonância em entendimento reiterado na jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL, AJUIZADO PELA MÃE DO FILHO FALECIDO, PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEIXADA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE RESGATE DE METADE DO SALDO ENCONTRADO – RESTANTE DA IMPORTÂNCIA RESGUARDADA PARA O PAI, TAMBÉM HERDEIRO, QUE SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO E QUE, POR ISSO, FOI CITADO POR EDITAL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO CURADOR ESPECIAL, VISANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VÍCIO NA CITAÇÃO – PRETENSÃO REJEITADA – AMPLA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso LV, a ampla defesa a todos os litigantes, que devem ser cientificados, por meio da citação e da intimação, acerca da existência do processo e de todo o seu desenvolvimento, a fim de lhes possibilitar o contraditório.2. A citação por edital, é forma fictícia de comunicação, porque não recebida diretamente pelo citando, e que, por isso, deve ser utilizada em circunstâncias excepcionais, quando não for possível a citação pessoal.3. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a citação por edital para os casos em que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.4. É prescindível o esgotamento das diligências extrajudiciais para localização do endereço do réu. Jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.5. No presente caso, buscou-se, junto à Copel, Sanepar, TIM, OI, Claro, Tribunal Regional do Trabalho, INFOSEG, INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, informação sobre o paradeiro do pai do falecido; porém, todas as tentativas de localização restaram infrutíferas.6. A declaração de nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.7. In casu, não se vislumbra risco de prejuízo ao pai do falecido, na medida em que foi resguardada a parte que lhe cabia na herança do filho.8. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR - 12ª Câmara Cível - 0004334-34.2015.8.16.0001 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI -

J. 21.03.2023)

“1. O princípio
pas de nullité sans grief
dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

2.Na hipótese, a parte não apresentou qualquer erro de cálculo ou motivo que justifique a nulidade do laudo pericial. O recorrente se limitou a suscitar a ausência de intimação para manifestação acerca do documento; não apresentou qualquer razão material que justifique a anulação requerida.

3. Não é cabível a invalidação dos atos processuais praticados, dada a ausência de qualquer prejuízo sofrido pela parte.”

Acórdão 1941131
, 0736270-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.

Desta feita,
rejeito a preliminar de nulidade absoluta, ante a inexistência de demonstração do prejuízo concreto
, conforme disposição do art. 282, § 1º, do CPC.

No mérito, observo que o artigo 666 do CPC, bem como o artigo 1º da Lei nº 6.858/1980, autorizam o levantamento de valores residuais não recebidos em vida por falecido segurado junto ao INSS por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que observada a ordem de vocação hereditária e não haja litígio entre os herdeiros.

No caso concreto, a sentença reconheceu a legitimidade da autora para levantamento dos valores, determinando a expedição do alvará judicial, diante da comprovação de vínculo com os falecidos, ausência de litígio e observância do procedimento legal, em valores inferiores ao limite legal. O apelante, contudo, aponta a existência de outros possíveis herdeiros da falecida JOANA, requerendo a limitação do levantamento a metade do valor, bem como a exclusão dos valores referentes a LUIZ GONZAGA, por ausência de vínculo sucessório da autora.

No que se refere à cota parte dos valores relativos à falecida Joana Silva de Araújo, não há impugnação nos autos quanto à existência de outros herdeiros ou litígio sobre o valor residual. Eventual insurgência sobre a partilha deve ser manejada no juízo competente, inexistindo óbice ao levantamento pela autora, até porque a Lei nº 6.858/1980 destina-se justamente a facilitar a satisfação de pequenas quantias em favor de herdeiros legalmente habilitados.

Quanto ao argumento do INSS de que a autora não seria herdeira de Luiz Gonzaga (padrasto), tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois a própria certidão de casamento acostada demonstra o vínculo familiar, e, ainda que existam outros herdeiros, eventuais questões de partilha não são discutidas neste feito, sendo matéria a ser analisada em sede própria, não havendo nos autos qualquer impugnação ou oposição de demais interessados.

Há de se ressaltar que a autora
não busca benefício previdenciário extensivo aos demais herdeiros, o pedido é restrito aos valores que se encontravam depositados e não pagos, bem como ao ressarcimento dos dispêndios realizados na qualidade de cuidadora e curadora dos falecidos, o que encontra respaldo no conjunto documental.

Assim, ausentes razões para acolher as pretensões recursais do INSS, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Ezilda
Pastana
Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025